Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706894-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da impugnação no. 0703177-50.2019-8.07.0015, em que A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A se insurgiu contra publicação de lista de credores na Recuperação Judicial de BONASA ALIMENTOS S.A. (no. 0713131-57.2018.8.07.0015), reconheceu a intempestividade da petição e extinguiu o feito, com fulcro nos arts. 8o da Lei 11.101/05 e 485, VI, do Código de Processo Civil. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em análise, verifica-se que restou proferido acórdão, transitado em julgado, nos autos do AI 0703707-6502020.8.07.0000 (Ac.1248573) interposto pela Petrobrás Distribuidora S.A, dando provimento ao recurso e cassando a mesma sentença ora recorrida e determinando o regular processamento do feito na origem, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão recursal e restando prejudicada a análise do presente agravo. Em que pese a manifestação do agravante, alegando que o objeto deste agravo seria mais amplo, na medida em que visa a própria inclusão do crédito da Petrobrás Distribuidora S/A no quadro geral de credores das empresas recuperandas, razão pela qual o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifesta seu interesse no prosseguimento e julgamento deste recurso, na origem fora reconhecida a intempestividade da impugnação que foi extinta sem análise do mérito. Desta feita, qualquer manifestação, por esta instância revisora, acerca do mérito da impugnação mencionada acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sendo certo, ainda, a possibilidade de decisões conflitantes, tendo em vista o prosseguimento do julgamento em primeiro grau. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora